Tribunal: TJSP
Processo: 1001819-67.2017.8.26.0160
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Interposição contra decisão proferida por órgão colegiado de Tribunal. Hipótese em que, por acórdão, foi provido o recurso de apelação interposto pelo agravado. Inadmissibilidade. Recurso não conhecido.

Dispositivo: não conheceram do recurso.